Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723869-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARCENIO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIAO ARCENIO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0711030-55.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 234166846, na origem): Primeiramente, com relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, considerando a documentação anexada à petição de ID 232538273, defiro o benefício, diante do seu quadro de endividamento e levando em conta o valor líquido de sua remuneração auferida conforme seus últimos contracheques. Anote-se. Quanto à manifestação de ID 233296804, estando a executada ausente devidamente representada pela Curadoria Especial, não há que se falar em aguardar a devedora comparecer aos autos para impugnar o bloqueio, já que o feito deve prosseguir normalmente observando a representação da Defensoria. Inclusive, a referida petição se traduz em desinteresse em impugnar o bloqueio do que se extrai, portanto, a preclusão da faculdade processual. No tocante à impenhorabilidade das verbas, entendo que a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal natureza aos valores localizados e bloqueados via Sisbajud. Observe-se que o montante bloqueado em sua conta do Banco do Brasil é de R$1.608,22, valor este que não localizei nos extratos da sua conta bancária (IDs 232538283, 232538284 e 232538282), também não havendo correspondência nos contracheques de IDs 232538274, 232538275). Ainda que se argumente acerca da manutenção do mínimo existencial, o que estaria alheio ao disposto no art. 833 do CPC, entendo que a penhora do referido valor não significaria a sua vulneração econômica a ponto de tornar ilegal a constrição. Diante do exposto, rejeito a impugnação. O valor bloqueado foi transferido para a conta judicial (em anexo). Intime-se o exequente para indicar seus dados bancários em 5 dias e, após, expeça-se alvará de transferência. Após a expedição, retornem conclusos. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 72887436), a agravante sustenta que a penhora ignora o comprometimento de sua dignidade, pois atinge diretamente seu mínimo existencial e agrava seu delicado quadro clínico, caracterizado por invalidez permanente e necessidade contínua de tratamento médico. Informa que os valores bloqueados, no montante de R$ 1.608,22, foram retidos por meio do sistema SISBAJUD, conforme decisão de ID 231502511, e que, em impugnação tempestiva, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade da verba, por se tratar de rendimentos provenientes exclusivamente de aposentadoria por invalidez, conforme documentos médicos e contracheques juntados aos autos. Afirma que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer sua hipossuficiência econômica, mas manter a penhora sobre verba de natureza alimentar. Ressalta que é reformado por invalidez, recebendo benefício previdenciário classificado sob os códigos M 62.5 e G 57.0, e que sua subsistência depende exclusivamente dos proventos mensais recebidos. Argumenta que a penhora afronta a regra de impenhorabilidade legalmente assegurada, bem como a proteção constitucional conferida às pessoas em situação de incapacidade laboral. Alega ainda que está superendividado, com descontos em sua conta corrente relativos a empréstimos, e que a penhora compromete ainda mais sua capacidade financeira e sua subsistência. Defende a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC, bem como no art. 7o, inciso X, da CF e no art. 10 da Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil. Sustenta que a dívida em execução não tem origem alimentar e que o bloqueio efetuado é ilegal. Cita julgados em favor do esposado. Destaca que sua renda líquida mensal é de R$ 4.326,93, valor inferior ao limite de cinco salários-mínimos atualmente vigente (R$ 7.060,00), conforme Decreto no 11.864/2024, razão pela qual a penhora comprometeria diretamente sua subsistência e a de sua família. Informa ainda que possui despesas fixas e recorrentes com aquisição de medicamentos, imprescindíveis à manutenção de sua saúde e tratamento contínuo. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação imediata do valor bloqueado, por se tratar de verba alimentar indispensável à sua subsistência e de sua família. No mérito, requer provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora incidente sobre proventos de aposentadoria por invalidez e determinando-se o cancelamento definitivo da constrição. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. É certo que, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Para além disso, no caso em comento, a parte agravante deixou de comprovar as alegações de que os valores bloqueados seriam provenientes de aposentadoria, não tendo refutado as conclusões da decisão agravada, que assim consignou: [...] No tocante à impenhorabilidade das verbas, entendo que a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal natureza aos valores localizados e bloqueados via Sisbajud. Observe-se que o montante bloqueado em sua conta do Banco do Brasil é de R$1.608,22, valor este que não localizei nos extratos da sua conta bancária (IDs 232538283, 232538284 e 232538282), também não havendo correspondência nos contracheques de IDs 232538274, 232538275). Ainda que se argumente acerca da manutenção do mínimo existencial, o que estaria alheio ao disposto no art. 833 do CPC, entendo que a penhora do referido valor não significaria a sua vulneração econômica a ponto de tornar ilegal a constrição. [...] (ID 234166846, na origem) Restou inviável, desse modo, analisar a tese da impenhorabilidade do numerário bloqueado. Não tendo a parte executada se desincumbido do ônus que lhe competia, consoante previsto no art. 854, §3o, I, do CPC, carece de lastro probatório a sua impugnação. Corrobora essa conclusão o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento em segundo grau de documentos, sem submissão anterior ao juízo de origem, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição 2. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 3. Na hipótese, foram realizados bloqueios em duas contas distintas da executada, sendo que a agravante somente impugnou o primeiro bloqueio, alegando que se trata de conta corrente na qual recebe o seu salário. 4. Verificado que a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que não demonstrou que o valor constrito deriva, de fato, do seu salário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido. (Acórdão 1976385, 0749476-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Assim, da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, o que afasta, a princípio, o requisito da probabilidade do provimento do recurso interposto. Tais fatores comprometem, a priori, a concessão do efeito suspensivo. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator